Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721799-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0732993-22.2019.8.07.0001 (Id 236839422 dos autos de origem), movido por FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE PINHO em desfavor de MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO, cuja decisão indeferiu o pedido de revogação da penhora de 10% do salário. A agravante em suas razões recursais alega que: (i) a decisão agravada que indefere o pedido de revogação de penhora incidente sobre salário viola o art. 833, inc. IV, do CPC, o princípio da dignidade humana (art. 1o, inc. III, da CF) e direito à saúde (art. 6o da CF); (ii) a decisão é nula por falta de fundamentação (art. 489, §1o, inc. IV, do CPC); (iii) é pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna (acometida após a determinação inicial da penhora salário), deficiência física auditiva e outras condições de saúde complexas, tudo comprovado por laudos médicos; (iv) a decisão é desproporcional e não observou a condição econômica da devedora, cuja remuneração não é suficiente para manter a constrição e atender às suas despesas; (v) a hipossuficiência e vulnerabilidade econômicas estão comprovadas nos autos. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em tutela provisória, a suspensão da penhora sobre os proventos. Em provimento definitivo pugna pela declaração de impenhorabilidade dos proventos e fixação de honorários advocatícios. A decisão de Id 73100765 deferiu o benefício da gratuidade de justiça, analisou todos os documentos constantes dos presentes autos, avaliou a condição de saúde da agravante e os extratos bancários e concluiu que mesmo com a alteração da circunstância fática relacionada à doença da devedora, não houve demonstração de alteração da condição financeira que ampare a pretensão de revogação da penhora de 10% do salário. A agravante apresentou petição, denominada “Pedido de Medida Cautelar” (Id 73328772) na qual visa “apresentar novas provas” para demonstrar a alteração da condição econômica e modificar a decisão anteriormente proferida com a concessão do efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. De início, consigo que a despeito da errônea indicação de “medida cautelar” trata-se de mero pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Como consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a condição financeira foi objeto de análise percuciente e que os documentos agora juntados são cópias dos já analisados. E mais, em regra, o Agravo de Instrumento não é a via adequada para a produção de prova que coadune com a tese defendida, especialmente em decorrência da vedação à supressão de instância e do princípio da dialeticidade. Assim, fica a parte advertida de que não é cabível a juntada de documentos novos na tentativa de reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, devendo observar o disposto no Código de Processo Civil. No caso, observo que o relatório médico de Id 72414099 datado de 31/01/2025; o resultado do Exame Anatomopatológico Id 72418160; o Relatório Médico de Id 72414101 e cópia Id 72418165, datado de 19/03/2025; o Relatório Médico de Id 72414106 que trata da alta da cirurgia realizada em 02/05/2025 e outros documentos relacionados às consultas psiquiátricas, estão reprisados no documento de Id 73328802, de modo que não alteram a conclusão anterior. As despesas de com telefone (Id 72418176) água (Id 72418177), luz (Id 72418179), condomínio (Id 72418180) e aluguel (Id 72418181), e as cópias das despesas de Condomínio, internet e IPTU agora juntadas no Id 73328804, bem como as contas de água de abril e maio de 2025 (Id 73328806 e cópia no Id 73328807) também são reproduções de outros já juntados e não correspondem a qualquer movimentação dos extratos juntados aos autos, mantendo-se a conclusão de que não há comprovação de que são pagas pela recorrente. As contas de luz estão em nome de terceiro (Id 73328806 e cópias nos Ids 73328807, 73328808, 73329259 e 73329261) e o contrato de aluguel (id 73329826) se refere ao boleto anteriormente juntado no Id 72418181 de modo que também não alteram a conclusão anterior. A relação de despesas mensais de Id 73328797, por si só, também não é suficiente para alterar a conclusão anterior. Em suma, no longo arrazoado do pedido de retratação, a recorrente reprisa as teses iniciais relacionadas à impenhorabilidade da verba alimentar, à proteção à pessoa idosa, deficiente e com doença grave, ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde, à vida e ao mínimo existencial, a razoabilidade e proporcionalidade, com a reprodução de documentos já acostados. Entretanto, tanto as teses quanto os documentos já foram objeto de análise e ponderação na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso dos prazos em curso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital